Tribunal: TJDFT
Processo: 0735069-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. OBJETO. RECURSO DOS RÉUS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO FALIMENTAR. COMPETÊNCIA. DESCABIMENTO. CRÉDITO POSTERIOR. TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. RECURSO AUTORAL. MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. PREVISÃO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO.
1. O crédito em discussão nos autos é posterior ao processamento da recuperação judicial, não estando, por inteligência do disposto no art. 49 do diploma de regência, sujeito ao quadro geral de credores, inclusive porque tal inclusão nem mesmo foi cogitado pelos apelantes.
2. O processamento da recuperação judicial, segundo informação constante dos autos, ocorreu em agosto de 2017, enquanto que os débitos objeto da presente monitória tiveram vencimento apenas em junho e julho de 2019, portanto, em prazo muito posterior ao processamento da recuperação e, inclusive, ao próprio prazo de suspensão das demandas movidas contra o devedor, de que trata o art. 6°, §2°, do citado diploma legislativo;
3. A tese suscitada pelos recorrentes, inclusive, os julgados que colacionam, diz respeito a atos materiais de constrição sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial, circunstância diversa destes autos, que ainda objetivam o próprio reconhecimento do crédito pelo autor;
4. Ante a expressa previsão contratual, incide sobre o débito nominal os encargos acordados pelas partes.
5. Conforme art. 322, §2°, do Código de Processo Civil, o pedido deve ser interpretado pelo conjunto da postulação e, no presente caso, não só pela expressa inclusão dos encargos contratuais na planilha de cálculo que acompanha a petição inicial como pelo expresso pedido de inclusão dos aludidos encargos, não há dúvidas quanto à extensão do pedido formulado pelo credor, no sentido de abrangê-los no objeto da condenação;
6. O instrumento contratual prevê que os devedores são solidários, sem limitações, para as obrigações pecuniárias assumidas pelo comprador, de tal modo a tornar-se necessária a reforma da sentença para reconhecer-se a condição dos réus como solidários;
7. Recurso dos réus conhecido e não provido.
8. Recurso autoral conhecido e provido.